Tribunal: TJDFT
Processo: 0712158-30.2021.8.07.0005
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. FATURA DISCREPANTE DO PADRÃO DE CONSUMO DA UNIDADE USUÁRIA. IMPUGNAÇÃO DO CONSUMIDOR. ÔNUS DA PROVA DA CONCESSIONÁRIA QUANTO AO FORNECIMENTO EFETIVO DE ÁGUA NO PERÍODO. FATO IMPEDITIVO NÃO DEMONSTRADO. RECÁLCULO PELA MÉDIA DE CONSUMO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO E VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. À luz do que dispõem os artigos 6o, § 1o, e 7o, inciso I, da Lei 8.987/1995, o artigo 5o, inciso II, da Lei 13.460/2017, e o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor, cabe à CAESB demonstrar que a faturas cobradas correspondem ao efetivo fornecimento de água no período a que se refere.
II. Reverte em prejuízo da concessionária do serviço de abastecimento de água a falta de prova do efetivo fornecimento consignado na fatura impugnada fundamentadamente pelo consumidor, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.
III. Na hipótese em que o proveito econômico é irrisório e o valor da causa muito baixo, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados na forma do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.
IV. Levando em conta as especificidades da causa, a importância de R$ 3.000,00 reflete a ponderação equitativa dos referenciais contidos nos incisos I a IV do § 2o do artigo 85, remunerando adequadamente o advogado da parte vencedora e não onerando demasiadamente a parte vencida.
V. Apelação desprovida.